Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724403-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DERMIVAL ALMEIDA FIALHO EMBARGADO: MANOEL HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos por Dermival Almeida Fialho em face de decisão de ID 48658721 que não conheceu do recurso de apelação interposto por Manoel Henrique Pereira do Nascimento. A decisão de ID no 48076542 determinou que a parte apelante comprovasse, no prazo de 5 ( cinco) dias, rendimentos ou apresentasse declaração de bens e rendas, fazer jus à justiça gratuita, sob pena de deserção do recurso. Ocorre que, conforme certidão de ID 48567632, o prazo para o apelante apresentar os documentos ou pagar as custas transcorreu in albis. Diante disso, fora proferida decisão monocrática no sentido de não conhecer o recurso de apelação por deserção. Em petição de ID 48825540, a parte apelada interpôs embargos de declaração aduzindo, em suma, que a decisão supra seria omissa por não ter majorado os honorários advocatícios estipulados em sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso preenche os requisitos para o seu conhecimento. Ademais, de fato, há uma omissão na decisão embargada, visto que não houve majoração dos honorários advocatícios estipulados em sentença. A majoração dos honorários com base no Art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. No caso dos autos, a apelação não fora conhecida por deserção, de modo que deve ser aplicado o referido dispositivo legal. Nesse sentido, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIACONSTITUCIONAL.INVIABILIDADE. PREPARO. AGENDAMENTO BANCÁRIO. MEIO INIDÔNEO. INTIMAÇÃOPARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, na via especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento de pagamento de título não é documento apto a comprovar o recolhimento do preparo recursal. 3. É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017) ". 5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, além de não se mostrar excessiva a majoração dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias ordinárias, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2115743 SP 2022/0123191-3, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) [grifo meu] Diante do exposto, conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração para determinar a majoração dos honorários em desfavor da parte embargada em 1% (um por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença de ID 47491688, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator T